Tribunal: TJMT
Processo: 0000665-25.2018.8.11.0027
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000665-25.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO DO NASCIMENTO GIRALDES - CPF: 140.544.779-68 (APELADO), FABIO MARTINS PEREIRA - CPF: 981.151.979-04 (ADVOGADO), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (APELADO), NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (APELADO), FLORINDO ZANA PORTELA - CPF: 128.687.289-87 (APELADO), LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA - CPF: 005.336.099-09 (APELADO), MARILU WELTER GIRALDES - CPF: 202.625.909-72 (APELADO), ALBERTO ZANA PORTELA - CPF: 140.656.579-20 (APELADO), VILMA SANTIN PORTELA - CPF: 210.336.339-68 (APELADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (APELANTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), FABIO MARTINS PEREIRA - CPF: 981.151.979-04 (ADVOGADO), VIVIANE ELIAS ESTEVAO - CPF: 977.248.150-20 (APELANTE), VIVIANE ELIAS ESTEVAO - CPF: 977.248.150-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, §4o, DO CPC – RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Conforme o art. 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo recursal é requisito indispensável de admissibilidade do recurso, sendo a ausência de pagamento no momento da interposição sanção para a parte, sujeita à penalidade de deserção.

O §4o do dispositivo prevê que, na hipótese de não comprovação do preparo no ato da interposição, o recorrente será intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em tela, o Apelante foi devidamente intimado a realizar o pagamento em dobro, mas não comprovou o recolhimento dentro do prazo legal, acarretando o reconhecimento da deserção e a consequente impossibilidade de conhecimento do recurso.

Recurso de Apelação não conhecido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Glidy M Wanovich Estevão
em face da sentença de ID 228740240, que julgou procedente o pedido da Ação Possessória ajuizada por
Milton Zana Portela e outros.

Em suas razões, o Apelante sustenta que o lítigio se refere a posse da Fazenda Portela, propriedade rural

situada no município de Itiquira-MT, envolvida em negociações de compra e venda do ano de 2009.

Afirma que cumpriu suas obrigações contratuais, com a quitação parcial da dívida com entrega de sacas de soja e pagamentos em dinheiro.

Argumenta que possuía o direito de reter pagamentos em virtude de cláusula prevista em aditivo contratual do ano de 2012 e questiona a legitimidade da decisão liminar que foi concedida sem o devido contraditório.

Ressalta que sofreu prejuízos ao ser privado da posse e dos frutos de lavoura de soja, violando o disposto no artigo 1.214 do Código Civil.

Argumenta que firmou acordo em 2016 com os Apelados, sendo que estes jamais cumpriram o avençado, portanto, deveria a situação fática retornar ao
status quo ante
.

Salienta que cultivou na área da Fazenda Portela e não houve abandono da propriedade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e a liminar possessória.

Contrarrazões em ID 228740251.

O Apelante não acostou com o recurso o comprovante de recolhimento do preparo, motivo pelo qual foi intimado através do despacho de ID 237045687 para comprovar o pagamento em dobro.

O Apelante deixou transcorrer o prazo estabelecido, conforme certidão de ID 239802173.

De forma intempestiva, o Apelante juntou o comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID 241963681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que “
no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”.

Além disso, o §4o do mencionado dispositivo acrescenta que se o recorrente “
não comprovar, no ato da interposição, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será, intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
”.

Portanto, é requisito de admissibilidade do recurso de apelação o recolhimento do preparo recursal.

Registra-se que a deserção consiste na sanção imposta à parte que não efetua o pagamento do preparo ou o faz intempestivamente.

Nesse contexto, analisando os autos, se observa que o Apelante não acostou com o recurso (ID 228740248) o pagamento do preparo.

Ademais, devidamente intimado através de seu patrono (ID 237045687 e ID 237242197), verifica-se que o Apelante não logrou êxito em comprovar o recolhimento de forma tempestiva do preparo em dobro.

Dessa forma, ante a ausência de pagamento do preparo recursal no prazo determinado, não é possível o conhecimento do recurso, pois deserto.

Esse é o entendimento dessa Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL -
AUSÊNCIA DE PREPARO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, § 4o - RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO – RECURSO DESERTO - RECURSO NÃO CONHECIDO
. “Não promovendo o preparo recursal dentro do prazo legal, mesmo após devidamente intimado para recolher em dobro, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, do CPC/15, com o não conhecimento do recurso. (N.U 0113101-42.2017.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017).”
(TJ-MT - APL: 00003829620148110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/02/2020) – destaquei.

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação interposto e
mantenho
na íntegra a sentença.

Majoro
os honorários advocatícios para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024